Tribunal: TJDFT
Processo: 0722770-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão do Conselho da Magsitratura Número do processo: 0722770-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINA QUEIROGA CARNEIRO AGRAVADO: INTEGRA ASSISTENCIA MEDICA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 72651965) interposto por MARINA QUEIROGA CARNEIRO contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação ordinária ajuizada pela ora agravante em face de INTEGRA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Eis o teor do decisório (ID 238631536 dos autos de referência): Cuida-se de ação de conhecimento que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, com pedido de Tutela de Urgência. Na inicial, afirma-se que a requerente seria beneficiária do plano de saúde denominado BLUE STANDARD ENFERMARIA, operado pela administradora QUALICORP e sob responsabilidade da requerida, tendo sempre adimplido pontualmente com suas obrigações contratuais. Relata que em 25/10/2024, com cerca de 12 semanas de gestação, teria sofrido sangramento vaginal, sendo negado o atendimento emergencial na rede credenciada, obrigando-a a arcar com despesa particular de R$ 800,00, valor posteriormente reembolsado após denúncia à ANS. Alega que realizou todo o pré-natal no HOSPITAL MATERNIDADE BRASÍLIA, com o mesmo profissional médico. Entretanto, em 21/02/2025, já na 32a semana, esse hospital teria sido descredenciado pela operadora, sendo indicados como substitutos unidades hospitalares de padrão inferior, o que teria gerado insegurança. Narra ainda que, após agendamento e autorização para realização de cesariana em 01/06/2025 no HOSPITAL SANTA MARTA, esse hospital também foi descredenciado em 30/05/2025, ou seja, dois dias antes da data prevista para o parto. Ressalta que o médico responsável não atende em outro hospital da rede remanescente, o que teria causado forte abalo emocional. Afirma que a operadora teria adotado padrão reiterado de falhas no serviço, como bloqueios indevidos, negativas de exames e necessidade de múltiplas reclamações administrativas, gerando danos psicológicos, materiais e à continuidade do vínculo médico-paciente. Sustenta que o único hospital credenciado atualmente é o Hospital São Francisco, com padrão extremamente inferior aos necessários e que o médico que lhe assiste não realiza parto no referido nosocômio. Ao final, com amparo na fundamentação jurídica que vitaliza a peça de ingresso, postulou tutela de urgência, nos seguintes termos: “A) LIMINARMENTE (TUTELA DE URGÊNCIA): 1. DETERMINAÇÃO para que, após o segundo descredenciamento da Requerida, a mesma autorize imediatamente a realização do parto da Autora no Hospital Maternidade Brasília (Sudoeste/DF), hospital de onde ela nunca deveria ter saído, pois era a rede credenciada desde o início; 2. AUTORIZAÇÃO para que o parto seja realizado pelo Dr. José Rogério O. Pereira , CRM - 6388, médico obstetra que acompanhou toda a gestação e com quem a paciente estabeleceu vínculo médico- paciente; 3. COBERTURA INTEGRAL de todos os procedimentos, exames, internação, honorários médicos (incluindo os do Dr. José Rogério), equipe de enfermagem, anestesista, medicamentos, materiais hospitalares e demais despesas relacionadas ao parto, internação e pós-parto, já previstos no contrato junto à BLUE e rol da ANS; 4. EXTENSÃO da cobertura para eventual necessidade de UTI neonatal, berçário, procedimentos complementares, intercorrências ou complicações durante o parto e puerpério, , já previstos no contrato junto à BLUE e rol da ANS; 5. MULTA DIÁRIA de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento de qualquer item acima, a partir de 24 horas da intimação; 6. DETERMINAÇÃO para que a Requerida se abstenha de cancelar, suspender ou negar qualquer cobertura durante todo o período de internação, parto e puerpério (mínimo 48 horas pós-parto); 7. ORDEM para que seja restabelecido imediatamente o credenciamento do Hospital Maternidade Brasília especificamente para a Autora, ou subsidiariamente, que a Requerida arque integralmente com todos os custos como se credenciado fosse. (ID 238572041, p. 10). É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pela recorrente. No que tange a probabilidade do direito, constata-se que é facultado à operadora de plano de saúde substituir qualquer entidade hospitalar cujos serviços e produtos foram contratados, referenciados ou credenciados, desde que o faça por outro equivalente e comunique, com 30 (trinta) dias de antecedência, aos consumidores e à Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS (art. 17, da Lei 9.656/98). Registre-se que a alegada incompatibilidade no padrão médico hospitalar oferecido pelos hospitais citados pela agravante requer uma demonstração cristalina de que sejam instituições de nível inferior e não equivalentes à pretendida. Nessa seara, fica comprometida a verificação das circunstâncias fáticas elencadas pela agravante, o que, de um juízo perfunctório, afasta a probabilidade do direito alegado, antes que novos elementos de prova aportem aos autos. Desse modo, a fase da dilação probatória é imprescindível para o deslinde da controvérsia. Assim, embora a agravante aponte que houve o encaminhamento médico para cesárea na data de 07.06.2025(ID 72651966); de que houve o descredenciamento do Hospital Maternidade Brasília, no qual foi realizado o pré-natal com o Dr. José Rogério O. Pereira, bem como do Hospital Santa Marta, para o qual foi agendada a cesárea para a data de 01.06.2025, a operadora ainda detém rede credenciada, que, ao primeiro olhar, esta apta para atender a necessidade da agravante – HOSPITAL SÃO FRANCISCO (ID 72651978). Por outro lado, cabe esclarecer, que de acordo com informações da própria agravante a comunicação de descredenciamento do Hospital Maternidade de Brasília ocorreu em 21.02.2025 (ID 72651970 – pág.3), e do Hospital Santa Marta em 30.05.2025 (ID 72651979, 72651967, 72651967 e 72651972). Em respeito à livre iniciativa e à liberdade de contratar, não se pode compelir um plano de saúde a credenciar determinado hospital, ou o inverso, ou ainda a permanecer vinculado a um estabelecimento hospitalar específico. Não obstante a relevância dos fatos narrados nas razões recursais, por ora, não há evidência de que a agravante está obstada em exercer os direitos como consumidora inerentes ao plano de saúde do qual aderiu, tendo em vista que continua como beneficiária do plano de saúde (ID 72651981), bem como há rede credenciada disponível para sua necessidade. Sobre o tema, reproduzo julgados deste egrégio tribunal: Agravo de Instrumento. Plano de saúde. descredenciamento. Necessidade de dilação probatória. Recurso Desprovido. (...) 4. Em relação ao descredenciamento de prestador de serviço, a Lei no 9.656/98, em seu artigo 17, permite que o plano de saúde rescinda o contrato com o prestador, desde que substitua esse profissional por outro de mesma qualificação e informe os beneficiários com uma antecedência mínima de 30 dias. 5. No caso em análise, o feito se encontra em fase inicial e os elementos apresentados, até o momento, são insuficientes para afirmar a inexistência de rede credenciada junto à operadora de Plano de Saúde Agravada que possa prestar o atendimento necessário ao parto da Agravante, além de ausência de provas acerca da inexistência de UTI neonatal nos hospitais credenciados. Portanto, a pretensão perseguida indica a necessidade de regular trâmite processual, com observância ao contraditório e à ampla defesa, bem como a necessária dilação probatória. IV. Dispositivo 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1980366, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025.) CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO DE HOSPITAL. SUBSTITUIÇÃO POR UNIDADE HOSPITALAR EQUIVALENTE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA. NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A controvérsia consiste em examinar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência para determinar que o plano de saúde autorize e custeie procedimentos, exames, consultas e parto no hospital que fazia acompanhamento à parturiente, não mais credenciado à rede da parte agravada. 2. Não há indícios de irregularidade na substituição de rede hospitalar, a qual é avaliada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar e está sujeita a comunicação prévia à referida autarquia e aos beneficiários do plano de saúde, na forma do art. 17 da Lei 9.656/1998. 2. 1. Não existe obrigatoriedade legal que impeça a operadora de saúde de manter inalterada a sua rede credenciada, desde que substitua o profissional ou instituição de saúde comunicando ao consumidor com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 2. 2. Nessa fase sumária, não há evidencia se a parte agravada cumpriu a referida determinação legal, sendo necessária a usual dilação probatória. 3. Informado que o anterior nosocómio em que se consultava a parturiente foi substituído por outros equivalentes, demonstrando que a agravante – consumidora - não está desguarnecida da necessária assistência médica a que precisa. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1798990, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/12/2023, publicado no DJe: 22/01/2024.) Assim, de uma análise perfunctória, própria desta fase, não está plenamente delineado a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Feitas as devidas comunicações e observadas as cautelas de praxe, encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador José Firmo Reis Soub, Relator originário, no horário normal de expediente, a quem cumprimento de modo cordial. BRASÍLIA, DF, 7 de junho de 2025 17:13:05. Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa Plantonista